Tribunal: TJPA
Processo: 0804194-14.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804194-14.2021.8.14.0000

PACIENTE: RIVALDO MONTEIRO DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o paciente fugiu do local do crime, prejudicando a regular instrução do processo, pois inicialmente houve citação por edital, apesar da decretação de sua prisão preventiva ocorrer em 9.3.2016, o que bem demonstra a possibilidade de novamente o ora paciente se conduzir de modo contrário ao presente procedimento, retardando sua marcha, se solto.
2.
Ademais, o Magistrado afirmou que há também possibilidade de interferir no ânimo das testemunhas e esposa do falecido, se alcançar a liberdade, interferindo em seus depoimentos por ocasião do júri, o que justifica também sua clausura provisória.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Vistos etc.

Acordam os Exmos. Srs. Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, seguindo o voto da Desembargadora Relatora, em denegar da ordem impetrada.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de julho de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
RIVALDO MONTEIRO DA CONCEIÇÃO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de
Marapanim
/PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva em 25.07.2019, pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra
o impetrante que a autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente em 10.03.2016, sob o fundamento de estarem presentes os pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz
que o paciente está preso provisoriamente há mais de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias, tendo a defesa requerido a revogação da sua custódia preventiva em 23.02.2021, que restou indeferida pela autoridade impetrada em 11.03.2021, por ainda estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Afirma
que ainda não há data definida para a realização do julgamento perante o tribunal do júri, estando o paciente sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção.

Assevera que
não estão mais presentes os pressupostos da prisão preventiva
, devendo o paciente aguardar seu julgamento em liberdade, sendo possível, ainda, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ao final, argumenta que a paciente possui
condições pessoais favoráveis
.

Nesse diapasão, postula pela concessão da ordem liminarmente, a fim de que
o
paciente seja posta em liberdade até o julgamento do presente
writ
e, no mérito que seja confirmada a decisão liberatória, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Os autos me vieram conclusos
,
pelo
que indeferi a liminar pleiteada e solicit
ei
as informações à autoridade coatora.

Em documento de ID 5173266, o Juízo coator apresentou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que concerne à alegação de que ainda não houve designação de data para a realização do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, verifica-se das informações da autoridade coatora, que a sessão do tribunal do júri ocorrerá em 29 de setembro de 2021, às 08h.

No que tange à
ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, uma vez que
o
paciente fugiu do local do crime, prejudicando a regular instrução do processo, pois inicialmente houve citação por edital,
a
pesar da decretação de sua prisão preventiva ocorrer em 9.3.2016, o que bem demonstra a possibilidade de novamente o
ora paciente
se conduzir de modo contrário ao presente procedimento, retardando sua marcha, se solto.

Ademais, o Magistrado afirmou que há também possibilidade de interferir no ânimo das testemunhas e esposa do falecido, se alcançar a liberdade, interferindo em seus depoimentos por ocasião do júri, o que justifica também sua clausura provisória.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
denego a ordem impetrada,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/07/2021